Tribunal: TJMT
Processo: 1003927-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003927-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CARDOSO - CPF: 046.185.731-63 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA-MT (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), S. G. D. S. S. - CPF: 146.131.864-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003927-37.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS CARDOSO

IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

Demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir da significativa quantidade de droga apreendida, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

A reiteração criminosa do agente constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar do agente, com base na garantia da ordem pública.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003927-37.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS CARDOSO

IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Carlos Cardoso
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 11/01/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor.

Afirma que a decisão impugnada é genérica e apenas pautada na gravidade abstrata do tipo penal. Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Indeferi o pedido liminar (id. 203394172).

As informações foram prestadas, noticiando que o paciente foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B) (id. 203847176).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, diante da quantidade de droga apreendida e reincidência específica do paciente (id. 204120159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003927-37.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS CARDOSO

IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
José Carlos Cardoso
, diante da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor.

Na espécie, o paciente foi preso em flagrante delito em posse de 5.520 kg (cinco quilos e quinhentos e vinte gramas) de maconha e 1.247 kg (um quilo e duzentos e quarenta e sete gramas) de cocaína, além de caderno com anotações, tesoura e dois aparelhos de celular.

Nesse contexto, sobressai dos autos que a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade do crime e na recalcitrância criminosa do paciente, que possui 02 (duas) condenações criminais transitadas em julgado pelo crime de tráfico de drogas.

Aliás, quanto à recalcitrância criminosa, o
Superior Tribunal de Justiça
há muito fixou a compreensão de que a reincidência específica é suficiente para revelar a periculosidade do agente e, portanto, impor a segregação cautelar.

Nesse sentido:

[...] A segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar dupla reincidência específica, circunstância que revela a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 837.564/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023).

Além disso, a medida constritiva também se mostra necessária para garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta, pois o paciente foi surpreendido em posse de elevada quantidade de droga (5kg de maconha e 1,2 kg de cocaína).

Neste contexto, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade do agente, extraída da gravidade concreta da conduta (quantidade de entorpecente apreendido) e dos antecedentes criminais do paciente.

Consigno sempre que na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo, sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos.

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a sua periculosidade, a partir da gravidade concreta da conduta lhe atribuída e do seu histórico criminal.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024